Tribunal: TJBA
Processo: 0555975-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555975-39.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
JEFFERSON DO CARMO ASSIS

APELADO: ANDRE MENEZES SILVA

Advogado(s)
:
EDSON HIRSCH NETO, MATHEUS GREGORIO CRUZ

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
do consumidor
.
Recurso de
Apelação.
Preliminar de deserção. Rejeição. Contrato de consórcio. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço. Ausência de notificação de contemplação. Inobservância das normas contratuais. Dever de indenizar. Danos materiais e morais
. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, resultando em falha na prestação de serviços pela administradora de consórcio, consistente na ausência de notificação da contemplação, com in
observância das normas contratuais.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões principais em discussão: (i) preliminar de deserção do recurso, por alegada insuficiência no recolhimento das custas; (ii)
se a ausência de notificação da contemplação e a exclusão do consorciado configura falha na prestação de serviço;
e, (iii)
se há fundamento para a previsão de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

Preliminar

3. Rejeita-se a preliminar de deserção, pois o valor das custas recursais foi recolhido com base na condenação fixada na sentença. Ademais, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a insuficiência no recolhimento não enseja deserção se a diferença for ínfima (STJ, REsp 155091/RJ).

Mérito

4.
A relação entre as partes extrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais, nos termos dos arts. 4º, I, 6º, VIII, e 47 do CDC.

5.
A ausência de notificação da contemplação contrária à Circular nº 2.123 do Banco Central, que exige comunicação formal ao consorciado por meio de carta com aviso de recebimento ou telegrama notificatório, violando o dever de informação previsto no art. 14 do CDC.

6.
A administradora não apresentou prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme disposto no art. 373, II, do CPC. Por outro lado, a parte autora declarou a relação jurídica e a falha na prestação do serviço, com base no art. 373, I, do CPC.

7.
A falha de comunicação foi elemento central para os danos sofridos pelo autor, privando-o do resgate da carta de crédito. Tal conduta caracteriza o dever de reposição pelos danos materiais, no valor de R$ 4.051,92, correspondente aos valores pagos pelo consumidor.

8.
A taxa de administração não pode ser retida pela administradora, pois a falha no cumprimento das obrigações contratuais foi atribuída exclusivamente à empresa ré.

9.
Quanto aos danos morais, ficou evidenciado o abalo emocional e a frustração experimentada pelo autor, resultando na grave falha na prestação do serviço, configurando a necessidade de compensação. O valor de R$ 5.000,00 foi fixado com moderação, observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido. Sentença mantida.
H
onorários recursais
m
ajora
do
s.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação nº.
0555975-39.2017.8.05.0001
,
em que figura como apelante
BR

CONSÓRCIOS

ADMINISTRADORA

DE

CONSÓRCIOS

LTDA

e como apelado
ANDRÉ MENEZES SILVA
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.